Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709707-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GOUVEIA BATISTA AGRAVADO: MARCOS FLAVIO MENDES RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA GOUVEIA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0006738-38.2014.8.07.0003), deflagrado contra MARCOS FLÁVIO MENDES RAMOS, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 8% sobre o salário do devedor junto à fonte pagadora, ao fundamento de que há afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assegura a impenhorabilidade dos valores relativos a vencimentos, salários, proventos e demais remunerações (ID 15716503). Em suas razões recursais (ID 15716489), a agravante sustenta, em síntese, que persegue, desde o ano de 2016, o pagamento de aluguéis referentes ao período de 14/03/2011 a 29/02/2014, no valor mensal de R$750,00, cujo direito foi reconhecido, na origem, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres, em fase de cumprimento de sentença. Afirma que, realizadas pesquisas via sistema Bacenjud e Renajud, não foram encontrados bens passíveis de penhora para a satisfação do seu crédito. Alega que, apesar do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser observada a responsabilidade patrimonial do devedor, nos termos do artigo 789, do referido diploma legal, atentando-se, também, para a necessidade de que a execução se faça do modo menos gravoso para o devedor (artigo 805, do Código de Processo Civil). Argumenta que deve ser respeitado o princípio da efetividade do processo, conforme o artigo 5o, inciso XXXV, do Código de Processo Civil, assim como o princípio da proporcionalidade. Explica que requereu a penhora do percentual de 8% do salário do agravado, até a liquidação do débito, com o escopo de evitar o seu enriquecimento ilícito. Destaca que o devedor é policial militar e aufere rendimentos brutos superiores a R$10.000,00, de modo que a penhora requerida não o privará do necessário à sua subsistência e de sua família, ao passo em que minimizará o sentimento de prejuízo da credora, em prol da efetividade do processo, pois o agravado residiu por mais de três anos no imóvel, sem efetuar o pagamento do aluguel. Cita doutrina e julgados que entende abonarem sua tese. Justifica que o perigo da demora reside no risco da prescrição intercorrente, ao passo que a plausibilidade do direito alegado mostra-se suficientemente demonstrada, ante a inexistência de bens passíveis de penhora e a inobservância do princípio da proporcionalidade quanto à possibilidade de penhora do salário em casos especiais. Enfatiza que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e pode ser relativizada com a preservação do suficiente para a garantia da subsistência do devedor e de sua família, com o concomitante recebimento do valor devido pelo credor. Requer a concessão de efeito suspensivo, para assegurar à agravante o recebimento do seu crédito, mediante a penhora de salário do agravado em até 8% sobre seus rendimentos. No mérito, pede o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que seja deferida a penhora do percentual de 8% do salário do agravado, até que seja satisfeita a dívida. Preparo comprovado (ID 15716493). Junta documentos. Determinada a apresentação de documento que comprove o vínculo do agravado com o Distrito Federal e seus rendimentos, a agravante juntou aos autos os comprovantes de IDs 15765047 e 15765048. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. In casu, a agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Contudo, pela análise do seu pedido, constata-se que, na verdade, trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por tal razão, analisarei o pedido liminar nos termos da intenção manifestada pela agravante em seu recurso, que é a de penhora do percentual de 8% dos rendimentos do agravado, para a satisfação do seu crédito. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de despejo, na qual o agravado foi condenado ao pagamento do valor mensal de R$750,00, a título de aluguel, no período compreendido entre 14/03/2011 e 29/02/2014. Do exame dos autos, verifica-se que, não obstante diversas diligências infrutíferas (ID 56911412 dos autos originários), o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos do agravado. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora do vencimento do agravado para satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários, bem como ao não comprometimento do mínimo existencial e da dignidade do devedor. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse mesmo sentido, assim já decidiu esta e. Turma, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. PROVENTOS ELEVADOS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. No caso concreto, a penhora requerida não possui, a princípio, a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que os proventos recebidos pelo devedor são elevados e o montante constrito é relativamente baixo. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Agravo interno e Agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1171190, 07023975820198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. I - É admissível a penhora de verbas salariais do devedor, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitada a percentual que não cause prejuízo à sua sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente providos. (Acórdão 1163502, 07219867020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019) Da análise dos elementos probatórios juntados ao recurso, ainda que em sede de cognição preliminar, em especial da consulta ao portal da transparência do Distrito Federal (IDs 15765047 e 15765048), constata-se o vínculo do agravado à Polícia Militar do Distrito Federal e o recebimento de remuneração mensal de R$10.799,01. Apesar da situação patrimonial razoável, cujo valor da remuneração supera a média nacional, o agravado se nega a efetuar o pagamento da dívida. Frise-se que a ação de origem foi iniciada em 13/03/2014 (ID 56911260 – pág. 1 dos autos originários) e o valor atualizado da dívida ultrapassa o importe de R$84.748,70 (ID 60957409 dos autos originários). As diligências operadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas (ID 56911412 dos autos originários). Diante deste contexto processual, a única medida que permitirá a satisfação do crédito é a constrição ora requerida. Sabe-se que o artigo 805, do Código Processual Civil, garante que a tutela executiva se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, a efetividade do processo, prevista no artigo 4o, é uma das normas fundamentais. Ademais a Constituição Federal Brasileira, com o intuito de assegurar a prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada por aqueles que exercem a jurisdição, garante a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, verbis: Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Repise-se que, sem olvidar a regra da impenhorabilidade do salário, elencada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é admitida, portanto, a constrição de parte dos vencimentos do devedor, desde que não cause prejuízo à sua sobrevivência e de sua família, nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, com a penhora de apenas 8% do salário, remanesce ao devedor 92% de seus rendimentos, o que, inegavelmente, não afeta a sua sobrevivência, sobretudo diante da média salarial que possui (R$10.799,01). No caso em exame, diante das diversas medidas adotadas pela agravante que restaram infrutíferas, do tempo de tramitação do processo, da razoável remuneração recebida pelo devedor e dos princípios expostos que regem o direito processual, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, o direito alegado pela recorrente é provável. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora de 8% da remuneração/proventos do agravado MARCOS FLÁVIO MENDES RAMOS recebidos da Polícia Militar do Distrito Federal, abatidos apenas os descontos legais, tais como imposto de renda e contribuição social. Ao ensejo, expeça-se ofício ao setor de pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal, determinando que promova o depósito da quantia penhorada (8% do valor líquido pago ao agravado) em conta judicial vinculada ao Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator